Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. TEMA 150 DO STF. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas que tenham transitado em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os maus antecedentes do acusado.
2. Demonstrado nos autos que o réu praticou os delitos de estelionato e usurpação de função pública com desígnios autônomos e pluralidade de condutas, não há falar em concurso formal.
3. Considerando-se o patamar de pena privativa de liberdade imposta (4 anos e 9 meses de reclusão) e sendo o réu primário, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal.
4. Sendo a reprimenda fixada superior a quatro anos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
5. A sanção pecuniária deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal. In casu, impõe-se a redução da multa, a fim de que se harmonize com o quantum da pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.